Tribunal: TJMT
Processo: 1034945-07.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034945-07.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[A. M. D. L. P. - CPF: 080.010.401-35 (APELADO), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PITALUGA SANTOS - CPF: 006.225.541-07 (APELADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PITALUGA SANTOS - CPF: 006.225.541-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Cumprimento provisório de sentença. Obrigação de fazer (tratamento multidisciplinar de saúde). Descumprimento pela operadora de plano de saúde. Alegação de indicação de clínica e inércia do beneficiário. Não comprovação. Obstáculos na efetivação do tratamento por quase dois anos. Multa diária (astreintes). Proporcionalidade e razoabilidade. Natureza da obrigação. Saúde de criança. Capacidade econômica do executado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pela parte requerida contra sentença que rejeitou a impugnação apresentada pela apelante e declarou o feito extinto pela satisfação da obrigação, em virtude do depósito judicial do valor correspondente às astreintes (multa cominatória). A recorrente sustenta que não houve descumprimento da obrigação de fazer, bem como que o valor da multa é desproporcional e excessivo, configurando enriquecimento sem causa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia principal do presente recurso cinge-se em verificar se houve efetivo descumprimento da obrigação de fazer imposta à Bradesco Saúde S.A. em sede de tutela de urgência e se o valor das multas cominatórias (astreintes) aplicadas em decorrência desse descumprimento é proporcional e razoável.

III. Razões de decidir

3. Embora a requerida tenha indicado clínica para o tratamento multidisciplinar da menor, a cronologia dos fatos demonstra que a apelada encontrou diversos e reiterados obstáculos para a efetivação do tratamento, principalmente a ausência de vagas na clínica indicada.

4. A menor só conseguiu iniciar o tratamento quase dois anos após a concessão da tutela de urgência. Esse longo período de inação da operadora de saúde configura, por si só, um claro descumprimento da ordem judicial
.

5. A tese de inércia do genitor da autora é rechaçada pelas inúmeras manifestações nos autos principais, nas quais a parte exequente reiterou as dificuldades enfrentadas para garantir o tratamento da menor. Isso demonstra que o genitor agiu diligentemente na busca pelo cumprimento da decisão judicial.

6.
As astreintes têm natureza coercitiva e inibitória, visando garantir a efetividade das decisões judiciais e induzir o cumprimento das obrigações, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no REsp 1.958.679/GO. O STJ também entende que a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo coisa julgada (REsp n. 1.333.988/SP)
.

7. No presente caso, a multa diária foi inicialmente fixada em R$ 1.000,00, sendo posteriormente majorada para R$ 2.000,00, com limitação ao montante total de R$ 60.000,00. Analisando esses valores, eles se mostram proporcionais e razoáveis diante da natureza da obrigação, da capacidade econômica do executado e do longo período de descumprimento.

IV. Dispositivo

8. Recurso de apelação desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BRADESCO SAÚDE S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos do “
Cumprimento Provisório de Sentença
” (Proc. no 1034945-07.2023.8.11.0002), ajuizado contra o apelante por ALICE MILLENA DE LIMA PITALUGA, representada por seu genitor PEDRO PAULO PITALUGA SANTOS, rejeitou a impugnação apresentada pela apelante e declarou extinto o feito pela satisfação da obrigação, em virtude do depósito judicial do valor correspondente às astreintes (cf. Id. no 270529602).

A recorrente sustenta, em síntese, que: (i) não houve descumprimento da obrigação de fazer, pois indicou a clínica Centro Integrado Plenitude (CIP) para realização do tratamento da menor; (ii) houve inércia do genitor da autora, que não buscou atendimento no prazo e somente depois alegou a falta de vagas; (iii) o valor da multa é desproporcional e excessivo, ocasionando enriquecimento sem causa da parte exequente. Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedente a impugnação em todos os seus termos ou, alternativamente, reduzindo as astreintes arbitradas (cf. Id. no 270529605).

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 270529609).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por BRADESCO SAÚDE S.A. contra sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por ele ofertada e declarou extinto o feito pela satisfação da obrigação, em virtude do depósito judicial do valor correspondente às astreintes.

A controvérsia central reside na existência ou não de descumprimento da obrigação de fazer imposta em tutela de urgência, bem como na proporcionalidade da multa aplicada.

Da análise dos autos, constata-se que a alegação da apelante quanto ao efetivo cumprimento da tutela de urgência não encontra respaldo na realidade fática demonstrada no processo. Embora tenha indicado a clínica CIP como local para o tratamento multidisciplinar da menor em setembro de 2022, restou comprovado nos autos que a apelada encontrou diversos obstáculos para a efetivação do tratamento, tendo informado ao juízo, em diversas ocasiões, a impossibilidade de obter atendimento na referida clínica por ausência de vagas.

A cronologia dos fatos, bem documentada no processo, revela que a menor somente conseguiu iniciar o tratamento em julho de 2024, conforme documento contido no Id. no 166495852, ou seja, quase dois anos após a concessão da tutela de urgência, que ocorreu em setembro de 2022. Tal circunstância demonstra, por si só, o descumprimento da ordem judicial pela apelante.

A tese de que houve inércia do genitor da autora não se sustenta diante das inúmeras manifestações nos autos principais, conforme destacado nas contrarrazões, em que a parte exequente relatou as dificuldades enfrentadas para obter o tratamento necessário a menor, inclusive com petições datadas de 19/10/2022, 15/02/2023, 28/02/2023, 18/04/2023 e 29/06/2023, todas reportando o não cumprimento da decisão judicial.

Quanto ao valor das astreintes, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que as multas cominatórias “
têm por escopo garantir a efetivação da tutela específica da obrigação ou o resultado prático equivalente. Por meio de sua imposição, almeja-se induzir as partes a cumprir determinações judiciais que lhes foram impostas (em tutela provisória ou não), em prestígio ao princípio da efetividade dos provimentos jurisdicionais no contexto do moderno processo civil de resultados, motivo pelo qual possuem natureza patrimonial e função inibitória ou coercitiva
” (REsp 1.958.679/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021).

Vale destacar que o Superior Tribunal de Justiça também já consolidou entendimento de que “
A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada
” (REsp n. 1.333.988/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 9/4/2014, DJe de 11/4/2014.).

No caso em análise, a multa diária foi inicialmente fixada em R$ 1.000,00, sendo posteriormente majorada para R$ 2.000,00, com limitação ao montante total de R$ 60.000,00, valores que, considerando a natureza da obrigação (tratamento de saúde de uma criança portadora de grave doença), a capacidade econômica da parte executada (instituição de grande porte no mercado de planos de saúde) e, principalmente, o longo período de descumprimento (quase dois anos), não se mostram desproporcionais ou excessivos.

Cabe ressaltar que a fixação seguiu parâmetros adequados, considerando o descumprimento prolongado e reiterado por parte da executada, bem como a relevância da obrigação de fazer, que versa sobre a saúde de uma criança em condição de grave vulnerabilidade.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, porquanto não houve fixação pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025